Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1007771-34.2020.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: José Bezerra de Menezes
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1035898-87.2019.8.11.0041 que, deferiu o pedido formulado pelo Agravado José Bezerra de Menezes para revogar o decreto de indisponibilidade de seus bens, por considerá-la desproporcional, em razão de ter se baseado exclusivamente em declarações prestadas em sede de colaboração premiada.
Nas razões recursais, o Agravante aduz que, Ação Civil Pública ajuizada em face do Agravado e Outros, objetiva a condenação nas penas cominadas no artigo 12 da Lei 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa, que causaram lesão ao erário e feriram os princípios da administração pública, previstos, respectivamente, nos artigos 10 e 11 do mesmo estatuto legal, consubstanciados na liquidação de despesas públicas em desacordo com a legislação de regência, especialmente aquelas insertas no Decreto-Lei n. 4.320/64.
Sustenta que, a Magistrada Singular, em análise prefacial, deferiu parcialmente a liminar pleiteada e decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos, dentre eles o ora Agravado, José Bezerra de Menezes, presidente do BICBANCO à época, para fins de garantia ressarcimento do dano causado ao erário.
Assevera que, em face do decreto de indisponibilidade de bens, o Agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 1015424-24.2019.8.11.0000, no qual não foi concedida a tutela antecipada por esta Desembargadora.
Destaca que, em concomitância, o Agravado protocolou pedido de reconsideração nos autos da ação principal, com o intuito de liberar os bens constritos sob a alegação de excesso de contrição, que foi deferido pela Magistrada Singular, que determinou o desbloqueio dos bens móveis e imóveis, permanecendo o bloqueio de valores realizado junto ao Banco Itaú, nos termos da liminar.
Afirma que, em 05/02/2020, o Agravado reiterou o pedido de revogação da medida constritiva sobre os valores, alegando a inexistência de prova do cometimento de qualquer ato ilícito praticado por ele, bem como se comprometendo em manter em seu patrimônio bens e ativos, livres e desembaraçados, para que possam, no futuro, se comprovada a sua responsabilidade, ressarcir os danos causados ao erário, no limite de sua participação, o que foi deferido pela Magistrada a quo, sob o argumento de que a medida de indisponibilidade de bens baseada apenas em delação premiada, se mostra desproporcional.
Ressalta a necessidade de reforma da decisão agravada por error in judicando, destacando a farta quantidade de provas encartada aos autos, as quais entende, suficientes para a manutenção da medida de indisponibilidade de bens do Agravado.
Argumenta que, as provas acostadas aos autos, fundadas em apurações prévias, demonstram que, em razão do descontrole orçamentário-financeiro do Estado de Mato Grosso, houve quem se aproveitasse para fazer todo tipo ilicitude com o erário, inventando toda sorte de contratos, obras de pura ficção, para com isso “emprestar” dinheiro no BICBANCO a ser pago com verba pública oriunda de desvios de recursos públicos, com aderência de vontade do presidente daquela Instituição financeira, fatos esses averiguados em outros inquéritos civis públicos.
Pontua que, pelas operações ilegais, em virtude da conduta ímproba de JOSÉ GERALDO RIVA, a AL/MT pagou os ACESSÓRIOS ao beneficiário BICBANCO no montante total de R$275.128,03, corrigido monetariamente até a data 30/06/2019, cujo valor é o prejuízo experimentado pelo erário, importância que deve ser restituída ao Estado, bem como, que, de forma semelhante à AL/MT, o Governo do Estado de Mato Grosso, sob a administração de SILVAL DA CUNHA BARBOSA, utilizou do mesmo modus operandis para saldar suas dívidas, uma vez que a receita para resolver irregularmente aquela situação, foi criada por EDER DE MORAES DIAS desde há muito, e na ocasião, ocupava o cargo de Secretário da Casa Civil do stafe de SILVAL DA CUNHA BARBOSA, causando um dano ao erário no valor de R$573.094,19.
Argui que, o Agravado na condição de Presidente do BICBANCO, teria sido o principal responsável pela assunção do compromisso ilegal pela ALMT, uma vez que tinha ciência da forma irregular com que os empréstimos seriam pagos pelo poder público, sem obediência às normas de liquidação de despesas, e mesmo assim concedeu autorização aos seus subalternos para que firmassem os contratos com grande agilidade, diversamente dos cuidados necessários a serem tomados em operações de mútuos, contrariando inclusive a praxe daquela instituição.
Defende que, a conduta do Agravado foi determinante para consecução dos atos de improbidade administrativa em solidariedade com o beneficiário BICBANCO, atual CHINA CONSTRUCTION BANK, por causar dano ao erário no valor de R$275.128,03, num caso e, R$573.094,19 noutro, podendo até no curso do processo, ser apurado valor superior.
Por essas razoes, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, em especial, porque a Magistrada Singular teria desconsiderado o periculum in mora, que é implícito nos casos de medida acautelatória com vista ao ressarcimento ao erário e a proporcionalidade da medida cautelar de indisponibilidade ante a prevalência do interesse público sob o particular, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para que reestabeleça o decreto de indisponibilidade de bens em face do Agravado.
A inicial do presente recurso destaca a dispensa de juntada dos documentos elencados nos incisos I e II, do caput, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico.
Antes da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão da impossibilidade de visualização dos autos de origem no Sistema PJE de 1o Grau, por se tratar de feito sigiloso, determinei a intimação do Agravante, para que, juntasse cópia dos documentos que afirma corroborar com as declarações prestadas em sede de colaboração premiada, para justificar a manutenção do decreto de indisponibilidade de bens do Agravado, a fim de ofertar melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo (ID no 39427498), o que foi devidamente atendido no ID no 40461456 e seguintes.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos (ID no 30103002), observa-se que a Magistrada singular, em análise de pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravado ou de revogação da medida de indisponibilidade de seus bens, em que se comprometeu, formalmente, a manter “em seu patrimônio bens e ativos, livres e desembaraçados de ônus, para que possam, no futuro, se constatada qualquer concreta prova de sua pessoal responsabilidade reconhecida por sentença, ressarcir os comprovados danos causados ao erário, no limite de sua participação, pena de responder por fraude processual e crime de ocultação de patrimônio, desde já confessados”, deferiu parcialmente a pretensão, apenas para revogar a ordem de indisponibilidade de bens, sem prejuízo de nova análise da necessidade da medida durante o trâmite processual.
Na ocasião, consignou que, a narrativa da dinâmica dos fatos também tem fundamento nas declarações prestadas pelo requerido Silval da Cunha Barbosa, em sede de colaboração premiada. Sem adentrar em pormenores do acordo de colaboração premiada, cuja eficácia somente poderá ser constatada ao final do processo, bem como das declarações de outros requeridos que fundamentam a pretensão deduzida na inicial, as quais, para validade, deverão ser comprovadas em juízo, sob o crivo do contraditório, e estar em harmonia com as demais provas, tem-se que a medida de indisponibilidade de bens baseada apenas nestes elementos mostra-se desproporcional.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser indeferido, pois, vislumbra-se, a priori, que, apesar do peso especial das delações premiadas em relação às imputações feitas especificamente ao Agravado, no sentido de que teria concedido autorização aos seus subordinados para que firmassem os contratos com grande agilidade, diversamente dos cuidados necessários a serem tomados em operações de mútuos, o que teria sido determinante para a execução do esquema fraudulento de liquidação de despesas públicas em desacordo com a legislação de regência; de fato, não se verifica, das provas até então produzidas no feito de origem, a existência de outros elementos para corroborar as informações obtidas por meio de colaboração premiada, para justificar a medida extrema de indisponibilidade de bens em desfavor do Agravado.
Explico.
Narra a inicial da Ação Civil Pública, que apesar de nunca ter firmado qualquer contrato com o Estado de Mato Grosso, a Empresa SB Gráfica e Editora Ltda teria executado serviços por agencias de publicidade que mantinham contrato com os entes públicos, e com a inadimplência de pagamento dos contratos de publicidade, para receber pelos serviços prestados, a requerida Izabella Girotto, representante da Empresa Empresa SB Gráfica e Editora Ltda teria concordado em contrair empréstimos junto ao BIC Banco, os quais foram quitados com dinheiro público, tanto pela ALMT quanto pelo Estado de Mato Grosso.
A denúncia imputa ao ora Agravado, na condição de Presidente da Instituição Financeira BICBANCO, a participação no suposto esquema fraudulento de liquidação de despesas públicas em desacordo com a legislação de regência, por meio da concessão de empréstimos à Empresa SB Gráfica e Editora Ltda, com quitação pelo Governo e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que os requeridos José Cuzziol, Hermes Pimenta e Neivan de Lima que eram empregados da instituição financeira, teriam recebido instruções do Agravado José Bezerra, para que os empréstimos pretendidos pela ALMT e pelo Estado de Mato Grosso fossem concedidos sem maiores exigências.
Ocorre que, examinando a farta documentação juntada aos autos, não se verifica, nesta seara de cognição sumária, a existência de outros elementos que corroborem com as delações premiadas, porquanto não há qualquer assinatura do Agravado, nem mesmo seu nome é mencionado nos documentos relativos aos contratos de empréstimos quitados pelo poder público, razão pela qual, se mostra desarrazoada a manutenção do decreto de indisponibilidade de bens em seu desfavor.
Como se sabe, a delação premiada, por força da lei, é prova, porém, meramente indiciária, porque se não corroborada por outros elementos seguros, que estejam além da dúvida razoável, não vale para o fim de firmar juízo de reprovação, já que advém de pessoa interessada nos benefícios advindos do instituto.
Nesse sentido é a lição de Frederico Valdez Pereira:
(...) As declarações do colaborador advêm de pessoa interessada na solução do processo, e não se pode dizer que seja mero interesse extraprocessual como o que podem ter os familiares, amigos ou inimigos do imputado. O colaborador tem interesse, ao menos, na obtenção dos benefícios advindos do instituto, mas não se pode descartar também a provável existência de circunstâncias advindas das próprias relações internas entre os membros de uma quadrilha ou organização criminosa que estão em julgamento e que influam sobre os móveis do arrependido. Fundamental conclusão extraída da singularidade desse meio de prova, e que será aprofundada mais adiante, é a necessidade de corroboração das informações advindas da colaboração premiada por outros elementos objetivos e externos ao instituto. Significa que, como meio de prova, a colaboração premiada não basta por si só. (PEREIRA, Frederico Valdez. Valor probatório da colaboração processual (delação premiada), in Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, ano 17, no 77, março/abril de 2009, p. 190).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
“(...) A colaboração premiada, como
meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando à
aquisição de coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui
sua verdadeira vocação probatória. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas
idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório (...)”. (STF - (AP 1003, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 19/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018).
Sendo assim, constata-se a necessidade de maior dilação probatória para aferir eventual responsabilidade do Agravado, na condição de então Presidente do BICBANCO no suposto esquema fraudulento de liquidação de despesas públicas em desacordo com a legislação de regência, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Ressalto, por oportuno, que inobstante o periculum in mora esteja implícito no comando legal, não há como se desconsiderar, que no caso dos autos, o pleito de indisponibilidade de bens se baseia exclusivamente nas declarações obtidas em sede de colaboração premiada, o que não se admite.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma melhor análise por ocasião do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora